Tribunal: TJDFT
Processo: 0741164-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RATEIO DE PERDAS. ATO COOPERATIVO. PRESCRIÇÃO DECENAL. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. RECONVENÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA COM A CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por DAMARES MEDINA ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, julgou procedente o pedido de cobrança de R$ 18.630,19, referente ao rateio de perdas apuradas no exercício de 2018 da cooperativa incorporada SICOOB CREDILOJISTA, e extinguiu, sem resolução do mérito, a reconvenção em que a ré postulava indenização por danos morais em razão de alegada citação vexatória de sua sócia-administradora durante evento acadêmico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança do rateio de perdas está sujeita à prescrição quinquenal ou decenal e se incide o Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a cobrança do rateio de perdas é válida e exigível diante da deliberação assemblear, da comprovação do vínculo associativo, da suficiência da prova do prejuízo e da regularidade dos critérios de rateio; e (iii) determinar se a reconvenção foi corretamente extinta por preclusão consumativa em razão de não ter sido apresentada simultaneamente com a contestação, bem como se, superado o óbice processual, haveria dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de cobrança decorre de ato cooperativo típico e de obrigação societária interna fundada nos arts. 79, 80 e 89 da Lei no 5.764/1971, não se confundindo com relação de consumo nem com dívida líquida oriunda de instrumento particular comum.
4. Inexistindo prazo prescricional específico para a cobrança de rateio de perdas em sociedade cooperativa, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, com prazo decenal, afastando-se o art. 206, § 5o, I, do Código Civil e o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
5. O termo inicial da pretensão coincide com a deliberação assemblear que consolidou o valor do rateio e sua forma de cobrança, e, entre a ratificação assemblear ocorrida em 01/08/2018 e o ajuizamento da ação em 24/09/2024, não transcorreu o prazo de dez anos.
6. A ficha cadastral e proposta de admissão assinada pela representante legal da apelante, aliadas aos extratos bancários de janeiro a julho de 2018, comprovam o vínculo associativo e a fruição de serviços pela ré no período em que apurados os prejuízos.
7. A assembleia geral, órgão soberano da cooperativa, delibera validamente sobre o rateio de perdas e vincula todos os cooperados, inclusive os ausentes ou dissidentes, nos termos da legislação cooperativista e do estatuto social.
8. O relatório de auditoria especial, os balancetes analíticos e os demais documentos contábeis demonstram a existência do déficit, a insuficiência do Fundo de Reserva e a adoção de critérios objetivos e proporcionais para individualização da cota-parte da apelante.
9. A convocação das assembleias por edital publicado em jornal de grande circulação atende às exigências legais e estatutárias, e a ausência de ciência pessoal não invalida a deliberação, sobretudo quando compete ao associado manter atualizados seus dados cadastrais.
10. A reconvenção deve ser apresentada simultaneamente com a contestação, e o protocolo autônomo posterior, ainda que realizado dentro do prazo global de resposta e com diferença de poucos minutos, consuma a faculdade processual de reconvir e atrai a preclusão consumativa.
11. Ainda que superado o óbice processual, não se configura dano moral, porque a citação da sócia-administradora em centro universitário ocorreu por mandado judicial regularmente expedido, após tentativas frustradas de localização em outros endereços, sem prova de excesso, abuso ou exposição ilícita.
12. A mera publicidade inerente ao ato citatório regularmente praticado, em contexto de dificuldade de localização da parte ré, não ultrapassa os dissabores normais da sujeição à jurisdição e não gera dever de indenizar.
___
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de rateio de perdas deliberado em assembleia geral de cooperativa de crédito configura ato cooperativo e submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.”; “2. É exigível do cooperado o pagamento de sua cota-parte no rateio de prejuízos quando comprovados o vínculo associativo, a fruição dos serviços, a insuficiência do Fundo de Reserva e a deliberação assemblear válida.”; “3. A reconvenção deve ser apresentada simultaneamente com a contestação, sob pena de preclusão consumativa.”; “4. A citação realizada por oficial de justiça em local onde encontrada a parte, mediante autorização judicial e sem excesso, não configura dano moral indenizável.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 206, § 5o, I, e 397. CPC, arts. 85, § 11, 242, 343 e 373, II. CDC, art. 27. Lei no 5.764/1971, arts. 38, 79, 80 e 89. Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.774.434/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.09.2020, DJe 12.11.2020; STJ, REsp no 1.634.076/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.04.2017, DJe 10.04.2017; STJ, AgInt no REsp no 1.502.781/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 07.03.2017, DJe 14.03.2017; TJDFT, Acórdão 2106558, APC 0746105-82.2024.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.03.2026, DJe 08.04.2026; TJDFT, Acórdão 2072260, APC 0726393-88.2024.8.07.0007, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 04.12.2025, DJe 09.12.2025; TJDFT, Acórdão 2057541, APC 0756365-24.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 23.10.2025, DJe 11.11.2025; TJDFT, Acórdão 2031101, APC 0705400-39.2024.8.07.0002, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06.08.2025, DJe 03.09.2025; TJDFT, Acórdão 2045209, APC 0713919-79.2024.8.07.0009, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 18.09.2025, DJe 10.10.2025; TJDFT, Acórdão 2007278, APC 0733234-20.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05.06.2025, DJe 18.06.2025.